Tribunal: TJSP
Processo: 2288771-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença. Verificação dos cálculos do executado mediante perícia contábil. Custeio da prova pelo executado. Decisão não recorrida. Honorários não depositados integralmente pelo devedor. Prejudicada a prova técnica. Excesso de execução não comprovado. Art. 525, §§s 4o e 5o, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.